Tribunal: CARF
Processo: 11516.003058/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003058/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO ARBITRADO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003058/2010-00
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-28.363
- 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 99 a 105.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Mediante o MPF n° 0920100.2010.00678, foi autorizada a refíscalização da empresa em
epígrafe, relativamente ao período de 01/2005 a 11/2008, em face da declaração de
nulidade parcial do AI n° 37.222.419-9 (comprot n° 11516.003932/2009-67), por vício
formal na constituição do crédito.
Em substituição ao lançamento nulo, foi lavrado o presente Auto de Infração (AI)
DEBCAD n° 37.278.052-0, fls. 02 e anexos, onde se exige do contribuinte o montante
R$ 72.986,91 (setenta e dois mil e novecentos e oitenta e seis reais e noventa e um
centavos), consolidado em 27/08/2010, referente a contribuições sociais previdenciárias
correspondentes à parte da empresa (20%), incidente sobre os pagamentos efetuados a
segurados contribuintes individuais, transportadores autônomos, apuradas no período de
01/2005 a 11/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 65 a 68), a empresa não registrava na sua
contabilidade e em folhas de pagamento a remuneração paga aos freteiros. Registra que
"o fato gerador ocorre na contratação dos serviços de transportador autônomo com o
pagamento do frete ou ainda quando fica evidenciado um credito em seu nome, e neste
caso, os valores dos fretes só encontramos registro do crédito devido nos campos
próprios das notas fiscais de vendas e de produtos rurais, não houve registro na
contabilidade desse falo gerador de contribuições previdenciárias, sendo então emitido
o AJO A (Auto de infração de Obrigações Assessorias) 37.222.415-6".
Assim, os fatos geradores e as bases de cálculo foram apuradas em notas fiscais ou,
quando não constava o valor do frete no campo próprio da nota fiscal e nem foi
apresentado o conhecimento de frete pela fiscalizada, a base de cálculo foi apurada por
aferição indireta, com base nos valores pagos para fretes com características
semelhantes, ou seja, mesmo peso, mesma cidade de origem e destino, ou, ainda, com a
distancia equivalente.
Consta no item 3 do REFISC, que em face da edição da Lei n° 11.941, de 2009
(conversão da Medida Provisória n° 449/2008), que instituiu novas sanções para as
infrações relativas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nesse auto de
infração foi observada a aplicação da multa mais benéfica.
Foram juntados aos autos, por amostragem, cópias de notas fiscais de saída (fls. 72 a
79) e Notas Fiscais de Produtor (fls. 80 a 81).
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 90 e
92, onde requer:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

a) a declaração da decadência do direito à constituição do crédito tributário, das parcelas
anteriores a cinco anos, contados do dia 02/09/2010;
b) a improcedência do AIOP - DEBCAD n°. 37.278.052-0, por inexistir fato gerador do
tributo. Aduz que a retenção e o recolhimento das parcelas previdenciárias são
indevidas, haja vista que todo o frete era realizado por pessoas jurídicas, o que por si só
desconstitui a obrigação imputada pelo fiscal. Diz, ainda, que depreende-se do Relatório
Fiscal que o crédito fora apurado com base nas notas fiscais do período de 01/2005 a
11/2008, e que é sabido que o fato gerador do tributo em epígrafe é o pagamento dos
fretes ou o creditamento deles oriundo, e não a nota fiscal de circulação e venda de
mercadorias, sendo estas imprestáveis para aferição da base de cálculo, ainda mais por
aferição indireta, mesmo porque não evidenciam o crédito lançado e tampouco o
pagamento. Acrescenta que tais documentos não foram juntados aos autos comprovar o
alegado;
c) subsidiariamente, a improcedência do AIOP - DEBCAD n° 37.278.053-9, por
ausência de prova material da ocorrência do fato gerador.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008 DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO ARBITRADO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 112 a 114, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 - Da decadência
Notória a ocorrência da decadência para a constituição do crédito tributário quanto às
parcelas cujo fato gerador tenha ocorrido em período superior a 5 (cinco) anos.
Assim requer a declaração de decadência do direito da Fazenda Pública para
constituição do credito tributário das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos, contados do
dia 02/09/2010.
2 - Da inexistência de prestação de serviços
A retenção e o recolhimento das parcelas previdenciárias não são devidas, haja vista que
todo o frete era realizado por pessoas jurídicas, o que por si só desconstitui a obrigação
imputada pelo fisco.
3 - Da ausência de provas materiais
O Auto de Infração em apreço é desconstituído de prova material quanto à apuração dos
valores dos supostos créditos.
No Relatório Fiscal, depreende-se que o crédito fora apurado com base nas notas fiscais
do período de 01/2005 a 11/2008.
È sabido que o fato gerador do tributo em epígrafe c o pagamento dos fretes ou o crédito
oriundo deles creditados, e não a nota fiscal de circulação e venda de mercadorias,
sendo que estas são imprestáveis para aferição da base de cálculo, ainda mais por
aferição indireta, mesmo porque não evidenciam o crédito lançado tampouco o
pagamento. E mesmo que assim não fosse, tais documentos não foram juntados aos
autos a fim de comprovar o alegado.
Assim, requer a improcedência do auto de infração, haja vista a notória ausência de
instrumento comprobatório do fato gerador do tributo.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com o cancelamento da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento do lançamento.
Por questões didáticas, considerando os argumentos utilizados nos recursos da
contribuinte, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações recursais no mesmo
tópico.
De antemão, venho a informar que os argumentos sobre a decadência não
merecem prosperar, seja pelo fato de ser o caso de novo lançamento por vício formal, conforme
mencionado na decisão recorrida, seja pelo fato de que a contribuinte não apresentou
comprovante de que tenha pago, mesmo que parcialmente, o tributo devido, fazendo com que o
prazo inicial para a contagem da decadência comece a ocorrer a partir do primeiro dia do
exercício seguinte da ocorrência do fato gerador. Senão veja-se o disciplinamento constante no
Código Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Ademais, considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
De se declarar, de início, que a impugnação apresentada preenche os requisitos legais de
admissibilidade, devendo-se dela, portanto, tomar conhecimento.
1. DECADÊNCIA
Pleiteia o contribuinte a decadência do direito do Fisco constituir créditos tributários em
relação aos fetos geradores ocorridos antes de cinco anos, a contar de 02/09/2010, data
da cientificação do crédito tributário (fl. 85).
Consoante relatado, o AI em epígrafe decorre de refiscalização do período de 01/2005 a
11/2008, referentemente a fatos geradores que foram objeto de constituição de crédito
no AI n° 37.222.419-9 (comprot n° 11516.003932/2009-67).
Os levantamentos TAU - Transportador Autônomo Anterior e Z2 -Transportador
Autônomo M. Oficio do AI n° 37.222.419-9 foram declarados nulos por vício formal no
Acórdão n° 07-19.361, de 26 de março de 2010, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento
em Florianópolis. Nesses levantamentos, haviam sido constituídas as contribuições
previdenciárias devidas pela empresa sobre a remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais (freteiros) no período de 01/2005 a 11/2008.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

O procedimento de refiscalização, nos termos do art. 906 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto n° 3.000/99), foi autorizado à fl. 36 e pelo MPF n°
0920100.2010.00678.
Na data da lavratura do AI n° 37.222.419-9, o período de 01/2005 a 11/2008, não estava
alcançado pela decadência, quer pela aplicação do art. 150, parágrafo 4o, quer pelo art.
173,1, ambos do CTN.
Na data da lavratura do AI em epígrafe, substitutivo, pela regra geral do Código
Tributário Nacional, art. 150, parágrafo 4o, estariam decadentes as contribuições
lançadas no período de 01/2005 a 08/2005, desde que verificado o recolhimento parcial
de contribuições previdenciárias pelo contribuinte no período.
Entretanto, tratando-se de anulação de lançamento por vício formal, o Código Tributário
Nacional estabeleceu que o direito de proceder ao novo lançamento extingue-se em
cinco anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o
lançamento anteriormente efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o Código Tributário Nacional restitui integralmente o prazo decadencial
para a Fazenda Pública.
No caso em análise, a decisão que anulou o crédito tributário por vício formal foi
exarada em 26/03/2009 e o presente AI foi lavrado em 02/09/2010, portanto, dentro do
prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 173, inciso II, do CTN.
Assim, não há que se falar em decadência nesses autos.
2. Contribuintes Individuais. Freteiros. Ausência de comprovação do fato gerador.
A autuada requer a improcedência da autuação, alegando que inexiste o fato gerador das
contribuições lançadas.
Sustenta que se depreende do Relatório Fiscal que o crédito foi apurado com base nas
Notas Fiscais do período de 01/2005 a 11/2008 e que é sabido que o fato gerador do
tributo em epígrafe é o pagamento ou creditamento do valor do frete e não a nota fiscal
de circulação e venda de mercadorias. De acordo com seu entendimento, as notas fiscais
são imprestáveis para aferição da base de cálculo, ainda mais por aferição indireta,
mesmo porque não evidenciam o crédito lançado e tampouco o pagamento. Acrescenta,
ainda, que tais documentos não foram juntados aos autos para comprovar o fato gerador.
Alega, também, que a retenção e o recolhimento das parcelas previdenciárias são
indevidos, haja vista que todo o frete era realizado por pessoas jurídicas, o que por si só
desconstitui a obrigação imputada pelo fiscal.
As razões não podem ser acolhidas.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

Os fatos geradores das contribuições ora lançadas, consoante relatado, foram apurados
nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços, apresentadas à fiscalização pela própria
autuada no procedimento fiscal.
Outrossim, nas Notas Fiscais anexadas por amostragem aos autos, emitidas pela
Indústria e Comércio de Cereais Justi Ltda. (fls. 72 a 79), consta no campo próprio o
nome do transportador dos produtos vendidos. Já nas Notas Fiscais emitidas pelos
produtores, também anexas por amostragem às fls. 80 a 83, tendo como destinatário a
contribuinte (notas fiscais de venda), também está identificado o nome do transportador.
Ademais, nas Notas Fiscais exibidas pela contribuinte, por ela emitidas, além das
informações quanto ao transportador das mercadorias transacionadas, consta que os
fretes são por conta do emitente. Já nas Notas Fiscais do Produtor, ou seja, de aquisição
de produtos, consta que o frete é por conta do destinatário.
O rol de todos os transportadores que prestaram serviços à interessada constam nos
anexos de fls. 23 a 64, onde estão discriminados a data e numeração da nota fiscal, o
destino/origem da mercadoria, o nome do transportador, o CPF e os dados do frete para
a apuração das contribuições lançadas no auto de infração.
Portanto, restou comprovado, através de documentos fiscais emitidos pela própria
autuada e por terceiros (produtores rurais), a existência do fato gerador de tributos.
Esses elementos de provas são idôneos e a contribuinte nada alegou em relação aos
mesmos, ou, ainda, apresentou qualquer tipo de provas que demonstrasse a inveracidade
ou inconsistência dos dados extraídos das notas fiscais.
Ressalte-se que a fiscalizada não registrava na contabilidade o pagamento da
remuneração aos segurados contribuintes individuais que eram contratados para os
serviços de fretes.
Em decorrência, as bases de cálculo foram apuradas pelos elementos constantes da
Notas Fiscais emitidas pela própria contribuinte ou pelos produtores rurais pessoas
físicas, ou, nos casos em que não constava o valor do frete no campo próprio das notas
fiscais, e, tampouco foi apresentado pela interessada o conhecimento de frete, a base de
cálculo foi apurada por aferição indireta, com base nos valores pagos para fretes com
características semelhantes, ou seja, mesmo peso, mesma cidade de origem e destino,
ou, ainda, com a distância equivalente.
Como se vê, devido a omissão da escrituração de fatos geradores de contribuição
previdenciária na contabilidade da autuada, a fiscalização apurou, por aferição indireta,
as bases de cálculo da contribuição previdenciária correspondente.
A prerrogativa para o Fisco aferir indiretamente a contribuição previdenciária devida e
lançá-la de ofício, encontra embasamento legal no art. 148 do CTN, do qual o art. 33, §§
3o, 4o e 6o da Lei n 8.212/91 são corolários:
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou em consideração, o valor ou
preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Lei 8.212/91
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a titulo de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
§12 É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades efundos.(Redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009).
§2a A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela Lei n°l 1.941, de 2009).
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
§4° Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário,
dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da
prova em contrário. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
O arbitramento da remuneração paga ou creditada a transportador rodoviário
autônomo/contribuinte individual justifica-se quando, a partir de informações obtidas no
procedimento fiscal, verificar-se que os documentos do sujeito passivo não registram a
remuneração de todos os transportadores rodoviários autônomos, ou registram
remuneração inferior à efetivamente paga ou o sujeito passivo não exibiu os
documentos comprobatórios do pagamento ou crédito de remuneração a transportadores
rodoviários autônomos, ou a apresentação destes se deu de forma deficiente.
De ser referir, ainda, que a empresa foi autuada no AI DEBCAD n° 37.222.415-6
(comprot n° 11516.003929/2009-43) de 16/07/2009, por descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 33, §§2° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, por apresentar os
Livros Diário e Razão sem a contabilização dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias relativas aos serviços contratados com transportadores autônomos no
período ora em análise. Assinale-se que esse AI foi lavrado por ocasião da primeira
fiscalização desencadeada na empresa.
Quanto à alegação de que todo o frete era realizado por pessoas jurídicas, não pode ser
acolhida, uma vez que desprovida de qualquer elemento de prova. Como visto, nas
notas fiscais foram colhidos não somente o nome do contribuinte individual
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003058/2010-00

(transportador autônomo), como o CPF deste, não se verificando o transporte por
pessoas jurídicas, como alega a contribuinte.
Portanto, não somente os fatos geradores restaram comprovados, como o procedimento
de aferição indireta das bases de cálculo das contribuições ora exigida está amparado
pela legislação acima transcrita, devendo ser mantido o crédito tributário.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital